Tribunal: TJMT
Processo: 1024485-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024485-64.2023.8.11.0000

Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

Assunto:

[Alimentos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JULIANO CARMO LOPES - CPF: 052.845.941-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (ADVOGADO), LAZARO SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS - CPF: 551.362.491-53 (PACIENTE), ALEXANDRE MEINBERG CEROY (COATOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA, UNÂNIME

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS – OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – PRISÃO CIVIL DECRETADA – ALIMENTADO MAIOR DE IDADE, COM FORMAÇÃO SUPERIOR E EMPREGO DEFINIDO – INEXISTÊNCIA DE CARÁTER EMEGENCIAL DA VERBA ALIMENTAR – DECRETO SEGREGACIONAL INJUSTIFICÁVEL – ORDEM CONCEDIDA.

Verifica-se que os alimentos em questão não possuem caráter emergencial, já que foram fixados para custear o ensino superior do alimentado, o qual conta, atualmente, com 26 anos de idade, sendo profissional com graduação em nível superior, que atua na área de psicologia como perito em órgão público, em plenas condições, portanto, de prover o próprio sustento.

Possuindo, a prisão civil do devedor, finalidade coercitiva, destinada a alcançar, de modo eficaz, o adimplemento da obrigação, tudo em razão do caráter emergencial dos alimentos, não se justifica a decretação da medida extrema, quando não verificada a urgência da verba, porquanto prisão do alimentante não constitui espécie de pena e/ou imposição castigo ao devedor da verba alimentar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
Rodrigo Simão do Nascimento
em favor de
Lazaro Sebastião Lopes dos Santos
,

com o fito de revogar a prisão civil do paciente, decretada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0001839-07.2019.8.11.0004, em razão de débito de natureza alimentar.

Para tanto, o impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, decorrente da decretação da segregação, uma vez que verba alimentar em questão não se destina às necessidades básicas para sobrevivência do alimentado, já que foi fixada quando ele já possuía 20 anos de idade, e lhe servia para auxílio no custeio de curso superior.

Diz que o alimentado é maior de idade, conta, atualmente, com 26 (vinte e seis) anos e exerce atividade laboral como Psicólogo, inclusive atua como perito no Tribunal de Justiça de Goiás.

Salienta, ainda, que nos autos da ação de exoneração de alimentos n. 1001780-31.2021.8.11.0004, o devedor, ora paciente, foi exonerado da obrigação alimentar, de modo que, qualquer dívida inadimplida e que não tenha sido superada pela exoneração, poderá ser satisfeita por outra via, que não a prisão civil.

A liminar foi concedida, para suspender o édito prisional (id. 186337172).

O parecer é pela concessão da ordem de
Habeas Corpus
(id. 189744184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, a prisão civil encontra amparo no inciso LXVII do artigo 5o da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 5o. (...)

LXVII - não haverá prisão civil por dívida,
salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia
e a do depositário infiel;

Na espécie, sabe-se que a concessão da Ordem de
Habeas Corpus
depende, num primeiro momento, da presença concomitante dos pressupostos que lhe são próprios, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
.

No caso em apreço, verifica-se que a decretação da prisão civil do paciente, decorreu da inadimplência incontroversa do débito alimentar, apurado nos autos do cumprimento de sentença no 0001839-07.2019.8.11.0004.

Assim, conquanto, num primeiro momento, a prisão civil se mostre cabível, por se tratar de inadimplemento de dívida alimentar, não se vislumbra, na hipótese dos autos, ser a medida recomentada.

Com efeito, verifica-se que os alimentos em questão não possuem caráter emergencial, já que foram fixados para custear o ensino superior do alimentado, o qual conta, atualmente, com 26 anos de idade e, consoante se infere dos elementos informativos do processo, é profissional com graduação em nível superior, que atua na área de psicologia como perito em órgão público, em plenas condições, portanto, de prover o próprio sustento.

Nesse contexto, possuindo, a prisão civil do devedor, finalidade coercitiva, destinada a alcançar, de modo eficaz, o adimplemento da obrigação, tudo em razão do caráter emergencial dos alimentos, não se justifica a decretação da medida extrema, quando não verificada a urgência da verba, porquanto prisão do alimentante não constitui espécie de pena e/ou imposição castigo ao devedor da verba alimentar.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL. FINALIDADE COERCITIVA. CARÁTER EMERGENCIAL DOS ALIMENTOS. CONVERSÃO DE RITO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO DE BENS. PERDA DO CARÁTER EMERGENCIAL. 1. É de comum conhecimento no meio jurídico que a prisão civil do devedor de alimentos possui finalidade coercitiva para estimular de modo eficaz o adimplemento da obrigação, em razão do caráter emergencial dos alimentos. 2. Verificando-se que os alimentos inadimplidos não possuem mais o caráter emergencial pode o rito da prisão ser afastado de ofício pelo julgador para que a execução prossiga pelo rito da expropriação de bens. 3. Na hipótese, a perda do caráter emergencial decorre da maioridade da alimentanda, que já era verificável à época da sentença que fixou alimentos sem a devida observação do binômio necessidade/possibilidade, bem como pelo fato desta ter contraído matrimônio e possuir plena capacidade de inserção no mercado de trabalho. E, ainda, pelo adimplemento parcial do débito, uma vez que o alimentante, após a sua prisão, pagou o valor do débito que constava do mandado prisional. 4. Embora a cobrança dos alimentos seja justa, diante da perda do caráter emergencial, devem estes ser perseguidos por meio diverso da constrição pessoal, sob pena de se atribuir à prisão civil uma verdadeira natureza de penalidade, em contrariedade ao caráter coercitivo legalmente estabelecido. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJ-DF 07055431020198070000 - Segredo de Justiça 0705543-10.2019.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 10/07/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO PARCIAL. MODIFICAÇÃO DA GUARDA. EXONERAÇÃO DO ENCARGO E CRIAÇÃO DE FUNDO EM FAVOR DA FILHA. PRISÃO CIVIL REVOGADA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E URGÊNCIA NA PERCEPÇÃO DOS ALIMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015. 2. A prisão civil por alimentos tem como pressuposto a atualidade da verba executada, a traduzir a urgência da prestação jurisdicional requerida, a fim de acudir as necessidades momentâneas do alimentando. Por sua natureza excepcional, não se justifica como mera punição pelo inadimplemento de dívida de valor. 3. Hipótese na qual o alimentante efetuou o pagamento de parte significativa da dívida, tendo havido a exoneração da obrigação alimentar em razão da modificação da guarda da alimentanda, com a determinação da instituição de fundo em seu favor, sendo inadequado, portanto, o restabelecimento da ordem de prisão civil do devedor, ante a perda do caráter alimentar e emergencial do débito, convertido em dívida de valor. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1383475 SC 2018/0273232-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2019)

Pelo exposto, em consonância com o parecer, CONCEDO A ORDEM, para que revogar a decisão que decreto a prisão civil do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023